Tribunal: CARF
Processo: 10925.000357/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE. Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. FRETE. ARMAZENAGEM. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE RESTRITA. Como regra, não é possível a concessão de crédito ao frete e armazenagem de produtos acabados, salvo se, e somente se, estes se demonstrarem essenciais ou relevantes ao processo produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado.
MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE. O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS. MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. Os gastos com serviços de conservação e limpeza enquadram-se como de insumos utilizados na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, possibilitando, por consequência, a geração de crédito das contribuições não cumulativas.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
GASTOS COM MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas com peças para manutenção de máquinas e equipamentos e materiais de manutenção elétrica geram direito a crédito, desde que não promovam aumento de vida útil da máquina superior a um ano.
GASTOS COM INSUMOS IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos com insumos importados, desde que relevantes e essenciais para o processo produtivo do contribuinte, devem ser considerados para fins de creditamento do PIS/PASEP e COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000357/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.889 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORAALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE. Fora a hipótese do frete de venda, o
frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o
frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição
de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito. 3o, inciso
II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com
critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN
MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
FRETE. ARMAZENAGEM. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE
RESTRITA. Como regra, não é possível a concessão de crédito ao frete e
armazenagem de produtos acabados, salvo se, e somente se, estes se
demonstrarem essenciais ou relevantes ao processo produtivo por razões de
segurança ou ainda para preservar o produto acabado.
MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE. O material de
embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições não
cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta de
entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS. MATERIAL E
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO
E
HIGIENE.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. Os gastos com serviços de conservação e
limpeza enquadram-se como de insumos utilizados na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços, possibilitando, por
consequência, a geração de crédito das contribuições não cumulativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000357/2009-66
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e
uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos
de fiscalização.
GASTOS COM MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas com peças para manutenção de máquinas e equipamentos e
materiais de manutenção elétrica geram direito a crédito, desde que não
promovam aumento de vida útil da máquina superior a um ano.
GASTOS COM INSUMOS IMPORTADOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos com insumos importados, desde que relevantes e essenciais para o
processo produtivo do contribuinte, devem ser considerados para fins de
creditamento do PIS/PASEP e COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, devidamente
comprovados e observados os demais requisitos da lei, relacionadas aos seguintes itens: (I) por
unanimidade de votos, (i) material de segurança (EPI), (ii) fretes no envio/retorno de
industrialização, armazenagem e venda, (iii) produtos de conservação e limpeza, (iv) peças para
manutenção de máquinas e equipamentos e materiais de manutenção elétrica, desde que não
promovam aumento de vida útil da máquina superior a um ano, (v) créditos de PIS/Cofins
incidentes sobre insumos importados e (vi) material de embalagem de apresentação e etiquetas;
(II) por maioria de votos, (i) fretes entre estabelecimentos da empresa e (ii) fretes em
transferências de produtos acabados, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges
(substituto) e Francisca Elizabeth Barreto (substituta), que negavam provimento; e, (III) por
maioria de votos, material de embalagem de transporte, vencida a conselheira Francisca
Elizabeth Barreto, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Relatório
A origem deste feito remonta ao deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento
(PER de n°04142.69508.151208.1.1.09-4903), no valor de R$ 4.262.440,76, de créditos de
Cofins não cumulativa do 3o trimestre de 2008 vinculados às receitas de exportação.
Trata-se de Recurso Voluntário, pugnando pela reforma da decisão recorrida nos
termos que se seguem:
Das peças de reposição de máquinas e equipamentos:
O registro contábil em contas de custeio da produção revela, claramente, que não
se trata de bens do ativo imobilizado, pois se fossem, por óbvio, teriam sido contabilizados em
contas pertencentes ao Ativo Imobilizado.
Se foram informados no DACON, na Linha 02 – Bens utilizados como insumos e
na Linha 03 – Serviços utilizados como insumos, das Fichas 06A e 16A, revela mais uma vez,
salvo prova em contrário, que se trata de bens e serviços que efetivamente foram utilizados como
insumo nos processos produtivos do contribuinte.
Material de embalagem utilizadas no transporte e etiquetas:
No tocante às embalagens e etiquetas, de início, é preciso deixar bem claro que o
art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não faz qualquer distinção entre embalagem
de apresentação e de transporte, para efeito de tomada de crédito de PIS/Pasep e de COFINS,
pelo contrário, é taxativo no sentido de que os “bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”
geram direito ao desconto de crédito.
O acondicionamento do produto nestes recipientes externos é ainda etapa do
próprio ciclo produtivo da atividade desempenhada pela recorrente, na medida em que a
preservação das propriedades do alimento constitui utilidade adicional e complementar à mera
função de transporte do conteúdo. Daí porque, o dispêndio permite o creditamento por força do
disposto no artigo 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Material de segurança:
examinando os documentos constantes no relatório dos bens glosados, acostado as
fls. 155-356 {acostados nos autos do processo no 10925.901890/2011-61 – COFINS MI},
especialmente a coluna “Descrição do Item”, verifica-se que se trata de materiais de proteção e
segurança dos trabalhadores que atuam no processo produtivo, cuja utilização é compulsória, nos
termos da legislação trabalhista e da vigilância sanitária, que regem a indústria alimentícia.
Produtos e serviços utilizados na conservação e limpeza:
Primeiramente, é de se notar que todos esses materiais de “conservação e
limpeza” são empregados diretamente no processo produtivo, são indispensáveis ao mesmo e são
contabilizados como custo de produção e, portanto, integram o custo de fabricação dos produtos
destinados à venda.
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

Materiais e serviços utilizados na manutenção predial:
Não há dúvida de que as instalações industriais são essenciais à atividade da
empresa. Os gastos com a manutenção das instalações industriais são contabilizados em contas
de custeio da produção e, portanto, integram o custo de fabricação dos produtos destinados à
venda.
Serviços de Transporte
A partir da interpretação combinada do art. 3°, I e II e do § 1°, I, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, com os artigos 289 e 290 do RIR/99, exsurge o fundamento jurídico
para a apropriação dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, calculados sobre
o valor do frete relativo ao serviço de transporte bens para revenda e de insumos utilizados na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
É que, de acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que o valor do frete,
relativo ao transporte de bens para revenda e de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição dos referidos
bens e, nesta condição, compõe a base de cálculo dos créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da
COFINS.
Despesas de armazenagem:
Os gastos com armazenagem de mercadorias ensejam direito ao desconto de
crédito de COFINS, consoante previsão legal expressa contida no art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003 e também de PIS/Pasep
Fretes sobre compras:
O valor do frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição dos referidos
bens e, nesta condição, compõe a base de cálculo dos créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da
COFINS, forte no que dispõe o art. 3°, I e II e do § 1°, I, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, combinado com art. 290 do RIR/99.
Fretes armazenagem:
Depois de completada a quantidade suficiente para formar um lote destinado à
exportação, ocorre a venda para o exterior, momento em que o produto é retirado do depósito,
seguindo diretamente para o embarque no navio.
Nesse contexto, a remessa dos produtos para a estocagem em armazéns de
terceiros, demanda serviços de transporte, que são contratados junto a pessoas jurídicas e o seu
ônus é suportado pela recorrente.
Tais gastos com fretes, na verdade, constituem despesas de armazenagem da
produção. Em outras palavras, o valor do frete relativo à remessa e, eventualmente, o retorno
integra o custo de armazenagem dos produtos destinados à venda no mercado interno ou à
exportação. É dizer, para armazenar a sua produção em depósito de terceiros, a cooperativa tem
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

dispêndios com os serviços de armazenagem, propriamente ditos, ao que se adicionam os gastos
com a remessa das mercadorias.
Frete sobre transferências de insumos:
O frete pago pela recorrente, nas diversas fases da cadeia produtiva de suínos
(transporte de leitões creche, leitões para terminação e suínos para abate), constitui parte
integrante do custo de produção dos suínos, que são a principal matéria-prima do frigorífico de
suínos, da mesma forma que os fretes de ração.
Frete transferência de produto acabado para centro de distribuição:
O valor do frete faz parte do custo da mercadoria na filial de destino e constitui
um serviço essencial à atividade final de venda das mercadorias produzidas e, como tal, gera
direito ao crédito do PIS/Pasep e da COFINS, consoante prevê o art. 3o, incisos I e II, das Leis
nos 10.937/2002 e 10.833/2003.
Frete transferência de insumos e de produtos em elaboração entre
estabelecimentos:
O frete relativo à transferência de insumos e de produtos em elaboração, integra o
custo do insumo ou do produto em fabricação e, como tal, reveste a condição de insumo de
produção, com direito ao crédito de PIS/Pasep e COFINS, na forma preconizada pelo art. 3o, II,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fretes na operação de venda:
Trata-se de autênticos fretes na operação de venda, em relação aos quais,
conforme se reconhece na própria decisão recorrida, os artigos 3o, IX e 15, II, da Lei no
10.833/2003, autorizam expressamente o desconto de créditos de PIS/Pasep e de COFINS.
Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais
Não há que se falar, em crédito presumido agroindustrial de 35% sobre os
insumos de origem vegetal e animal, milho (NCM 1005.90.10), milho quebrado (NCM
1005.90.10), suíno padrão (NCM 0103.91.00), leitões para terminação (NCM 0103.91.00) e aves
para abate (NCM 105.99.00), haja vista que referidos insumos foram utilizados na produção de
bens dos capítulos 2 e 16, destinados à venda.
Assim, requer-se a reforma da decisão da DRJ/CTA e, quanto à determinação da
alíquota do crédito presumido, fixando-a em 60%,
Créditos a descontar – PIS/Pasep e COFINS paga na importação:
A decisão recorrida merece ser revista porque partiu da premissa equivocada de
que a recorrente estaria pleiteando a recuperação de crédito, extemporaneamente, sem a
retificação do DACON e da DCTF quando, na realidade, está a pleitear a reversão de glosas de
créditos devidamente escriturados e informados no DACON do respectivo trimestre.
Da atualização do crédito pela taxa Selic
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

A Decisão Recorrida (fls. 1344- 1375) julgou integralmente improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos que se seguem:
Das peças de reposição de máquinas e equipamentos: manteve glosa por falta de
provas.
No caso concreto, a contribuinte não prova para nenhum dos bens glosados qual a
função deles no processo produtivo, quais são as máquinas e os equipamentos em que são
utilizados, quais as notas fiscais estão relacionadas a esses dispêndios, a conta contábil em que
foram contabilizados e se eles foram imobilizados ou não. Sem tais informações torna-se
impossível avaliar se os gastos incorridos podem se enquadrar no conceito de insumos.
Material de embalagens e etiquetas utilizadas para transporte:
Manteve glosa das embalagens posto serem de transportes, bem como as
etiquetas. Em diligência, a autoridade fiscal verificou que “as embalagens apresentadas como
cx’s são utilizadas exclusivamente para o transporte de mercadorias e as etiquetas para exclusivo
controle interno”.
Desta forma, e diante do critério adotado, que permite o creditamento apenas às
embalagens de apresentação, não se pode acatar como aptas à geração de créditos as aquisições
de embalagens retromencionadas, bem como as etiquetas.
Dos ovos incubáveis- não se formou litígio posto que não houve glosa de ovos
adquiridos de pessoas físicas.
Quanto à aquisição de ovos incubáveis do parceiro produtor rural, é oportuno
destacar que a glosa foi realizada por dois motivos: primeiro, porque o pagamento foi feito à
pessoa física pela prestação de um serviço, e, segundo, porque tais bens não se enquadram no
conceito de insumos. Resta ainda observar que a contribuinte não indicou quais seriam as notas
fiscais relativas a essas glosas. Em análise aos anexos de glosas realizadas pela fiscalização não
se encontrou nenhuma glosa de ovos incubáveis de pessoas físicas. Em conclusão, não há glosa
a ser revertida.
Serviços – Fretes- são despesas operacionais da empresa por isso foi mantida a
glosa.
Em conclusão, fretes relativos às transferências entre estabelecimentos da mesma
empresa, seja de produto acabado, seja de insumos, representam meramente despesas
operacionais da empresa, não custo de produção, não podendo ser classificados como insumos os
serviços correspondentes.
Igualmente, transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos ou para
estabelecimentos varejistas não constitui etapa de seu processo produtivo, razão pela qual o
respectivo frete também não enseja crédito de PIS/Cofins não cumulativo.
Do crédito presumido decorrente de aquisições de pessoas físicas ou jurídicas, ou
recebidos de cooperados - atividades agroindustriais. Mantida a glosa em razão da data da
formalização do pedido de ressarcimento.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

O direito ao ressarcimento do crédito presumido acima indicado, relativamente ao
ano-calendário de 2008, que é o caso do processo em análise, nos termos do §1o do artigo acima
transcrito, ocorre apenas se o pedido foi feito a partir de 1o de janeiro de 2010. No caso, o PER
analisado, de n° 42050.05748.291008.1.1.09-3690, foi transmitido à RFB em 29/10/2008.
Portanto, além da possibilidade estar restrita a crédito calculados para alguns produtos, o pedido
de ressarcimento foi feito anteriormente à autorização legal para ressarcir ou compensar.
Do percentual de crédito presumido incidente sobre os insumos adquiridos.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de
60% (sessenta por cento) apenas quando se tratar de produtos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Os itens que tiveram sua alíquota
alterada pela autoridade fiscal, milho (1005.90.10), milho quebrado (1005.90.10), suíno padrão
(0103.91.00), leitões p/term suicooper (0103.91.00) e aves para abate (0105.99.00), constam
todos do capítulo 1 da TIPI, não se enquadrando, portanto, nos critérios definidos pelo legislador
para aplicação do percentual de 60%.
Taxa Selic
Descabida a pretensão da contribuinte, diante da vedação expressa de atualização
monetária do crédito.
Em sede do julgamento do presente recurso, houve conversão em diligencia por
meio da Resolução no 3201-003.303, a qual restou assim consignada:
“...converter o julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo,
em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a
decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no
5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos demais
documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa
deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório
circunstanciado conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser
cientificado dos resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o
quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento”.
O atendimento a Resolução ocorreu por meio do Relatório Fiscal de fls. -4185-
4195. Eis a sua conclusão:
52. Efetuadas às adequações, retro mencionadas, as identificações das glosas
relacionadas às aquisições de insumos e suas aplicações no processo produtivo, assim
como, maiores informações em relação aos fretes sobre vendas, tendo como base a
essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base a tomada de créditos,
conforme o Parecer Normativo Cosit n£' 05/2018 e a Instrução Normativa RFB n£'
2.121/2022,
estão
demonstradas
na
pasta
de
trabalho:
“Auditoria_Base_Insumos_Fretes_Reapresentacao_PIS Cofins ME_3 trim2008.xlsx”,
anexa ao processo, como arquivo não paginável.
53. Em síntese, em virtude da nova análise dos créditos pleiteados e glosados, as
respectivas, manutenções de glosas e as reversões de glosas (Insumos – Nova legislação
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

e Armazenagem e frete na operação de venda – Nova legislação), estão demonstradas,
conforme, quadros resumos abaixo:
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
a) Preambularmente:
A discussão da presente lide resume-se a interpretação dada pela fiscalização
acerca do conceito de insumos e das questões probatórias e legais. Julgou improcedente todas as
os pleitos formulados pelo recorrente nos termos e fundamentos já indicados no relatório deste
voto.
b) Da análise das glosas à Luz do Conceito Atual de Insumo:
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social. Trata-
se de fato incontroverso que, neste segmento, não só a embalagens em seu estágio final, como
também o próprio insumo utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-se nos padrões
sanitários específicos para seu respectivo acondicionamento, são essenciais para o
desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese
acordada na decisão judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Com o devido respeito ao trabalho da fiscalização e da própria decisão recorrida,
algumas glosas devem e merecem ser revistas.
No relatório de auditoria manual que contempla vários pedidos de compensações,
incluindo os que neste processo se discute, consta informação que as despesas indicadas na
DACON referente a armazenagem e frente na operação de venda em relação ao período apurado
neste processo encontram-se comprovadas.
Logo na sequencia este relatório aponta glosa de itens que não foram considerados
como insumos, a exemplo justamente das embalagens, EPI e insumos utilizados no preparo das
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

embalagens. A relação dos produtos é maior. Todavia, são essenciais para a atividade
empresarial do recorrente, até mesmo por força da natureza das atividades desenvolvidas pelo
mesmo.
A propósito, a Conselheira Liziane Angelotti Meeira enquanto relatora e, com
maestria, quando do julgamento que resultou no acórdão no 3301-008.907, assim se posicionou
acerca da temática ora tratada:
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de
insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para
apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do
artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados
como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo dos insumos
para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete
pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens
adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos
insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva
prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do
serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. FRETE.
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em
si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos
por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003
e 10.637/2002. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a
crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com manutenção
adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que
aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao
crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes
essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há
possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames
laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos,
incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem
custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.889 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000357/2009-66

125. No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Assim sendo, entende-se que a decisão de primeiro grau merece ser reformada em
relação as glosas nos termos do dispositivo deste voto.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso posto que tempestivo e, no mérito, voto por dar
parcial provimento ao recurso para, uma vez devidamente comprovados em sede de liquidação
do julgado e apuração dos créditos perante a unidade de origem, reformar a decisão de primeiro
grau e reverter as seguintes glosas:
a- material de segurança (EPI);
b- fretes no envio/retorno de industrialização, armazenagem e venda;
c- produtos de conservação e limpeza;
d- peças para manutenção de máquinas e equipamentos e materiais de
manutenção elétrica, desde que não promovam aumento de vida útil da
máquina superior a um ano;
e- créditos de PIS/Cofins incidentes sobre insumos importados;
f- material de embalagem de apresentação e etiquetas;
g- fretes entre estabelecimentos da empresa;
h- fretes em transferências de produtos acabados;
i- material de embalagem de transporte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 4222
DF CARF MF
Original